Tribunal: TJDFT
Processo: 0725218-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725218-22.2020.8.07.0000 RECORRENTE: VALDIR DOMINGOS MASSULINI RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. LANÇAMENTO HÁ MAIS DE 60 ANOS. PRESCRIÇÃO. LEI N. 370/1937. PRAZO DE 30 ANOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Evidente o interesse em conhecer do saldo atualizado da importância depositada, diante da narrativa da frustração do correspondente desiderato na ocasião em que a parte entrou em contato com a instituição financeira. 2. Ante a informação da celebração do contrato de depósito em 7 de abril de 1954, a cobrança dos valores depositados prescreveu com o transcurso de trinta anos, por força da Lei n. 370, de 4 de janeiro de 1937, vigente à época do lançamento. 3. Não há evidências de que se trata de depósito em conta vinculada à caderneta de poupança, para fins de enquadramento da imprescritibilidade aludida no art. 2o, § 1o, da Lei n. 2.313, de setembro de 1954. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação aos artigos 1o da Lei 370/1937 e 1o, § 2o, da Lei 2.313/1954, defendendo que não houve o advento da prescrição para a ação de prestação de contas. Destaca que o prazo prescricional de 30 (trinta) anos previsto nos mencionados dispositivos legais só começa a fluir após a comprovação da transferência dos valores depositados ao Tesouro Nacional. No aspecto, apresenta a existência de dissídio jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ para demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 1o da Lei 370/1937 e 1o, § 2o, da Lei 2.313/1954. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Ao contrário do que anuncia o embargante, a decisão colegiada é cristalina ao expor suas razões de decidir pelo provimento do agravo de instrumento da parte adversa. O aresto consignou que o agravado-embargante informou ser titular de “Conta Corrente Popular e Juvenil”, noticiando o depósito de Cr$ 1.000,00, em 7 de abril de 1954, em “caderneta de conta corrente” junto ao Banco Brasileiro de Descontos, atual Banco Bradesco. Destacou ser evidente o interesse do agora embargante, na condição de correntista do banco, em saber o saldo atualizado dos valores depositados em sua conta, nos termos da Súmula 259 do STJ, mormente porque a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de prestar contas, tampouco comprovou sua prestação. Explanou que a natureza da ação de exigir contas é dúplice, devendo ser analisados dois fatores intrinsecamente relacionados – a prestação de contas (obrigação de fazer) e o pagamento de eventual saldo residual (obrigação de pagar) – ainda que em etapas distintas. Na sequência, o ven. acórdão aclarou que a referida ação não possui caráter meramente consultivo, sobrelevando a ausência de utilidade na concretização da primeira fase, com intuito de verificar a obrigação de prestar contas, quando a posterior pretensão de cobrança já estiver prescrita. Anotou que o embargado ampara a prescrição no atual Código Civil, enquanto o embargante aduz a imprescritibilidade com base na Lei no 2.313, de 3 de setembro de 1954. Contudo, o Colegiado constatou que o contrato de depósito foi celebrado em 7 de abril de 1954, antes da vigência dos dispositivos suscitados pelas partes, concluindo, portanto, pela aplicabilidade da Lei no 370, de 4 de janeiro de 1937. Ao final, o aresto observou que o único depósito feito pelo embargante na aludida conta se deu em abril de 1954, sem notícia de movimentações financeiras posteriores aptas a caracterizar o “depósito popular” e a imprescritibilidade na forma prevista no art. 2o, §1o, da Lei 2.313, de setembro de 1954, resultando, assim, na prescrição da pretensão. Enfim, inarredável o desfecho no sentido de que a cobrança dos valores depositados prescreveu com o transcurso de trinta anos, por força da Lei n. 370, de 4 de janeiro de 1937, vigente à época do depósito, a denotar a inutilidade do avanço na segunda fase da ação de exigir contas” (ID 28652745). Dessa forma, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. Nesse sentido, vale citar: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. LICENCIAMENTO, A PEDIDO, EM 1993. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO AJUIZADA EM 2012. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO RECONHECIDA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, A E C, DA CF/88, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO OU RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA, NO CASO, DA SÚMULA 13/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. (...) VII. Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, §1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. VIII. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial. Ademais, não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atraí a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial". IX. Recurso Especial não conhecido (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021) (grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A005